Tribunal: TJDFT
Processo: 0733788-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733788-89.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RENATA MATOS NASCIMENTO AGRAVADO: ISABELLA GAZE DE FRANCA STECANELA SAVI DECISÃO RENATA MATOS NASCIMENTO interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 165965207, autos originários), proferida no cumprimento de sentença movido contra ISABELLA GAZE DE FRANCA STECANELA SAVI, que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao órgão empregador da agravada-executada para esclarecimento sobre os valores descontados em razão da penhora de salário (id. 165633196). Intimada a manifestar-se sobre a tempestividade do presente agravo de instrumento (id. 51700412), a agravante-exequente permaneceu inerte (id. 52316628). Conforme indicado no referido despacho, a agravante-exequente teve ciência inequívoca da r. decisão agravada (id. 165965207, autos originários) no mesmo dia em que foi proferida, 21/7/23, em vista do protocolo da sua manifestação sobre a r. decisão, perante o Juízo a quo (id. 166134661, autos originários). Logo, o prazo para a interposição do agravo de instrumento iniciou-se em 24/7/23 (segunda-feira) e expirou no dia 14/8/23 (segunda-feira). O presente recurso foi protocolado em 16/8/23 (id. 50182032), portanto, fora do prazo previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento da exequente, art. 932, inc. III, do CPC, porque intempestivo. Intimem-se. Brasília - DF, 20 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora